Tribunal: TJPA
Processo: 0042463-63.2000.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042463-63.2000.8.14.0301

APELANTE: ARTHUR ERNESTO CUNHA PINHO, ELITA MOURA DA CUNHA, MARIA DE FATIMA CAMPOS DE PINHO, LUIZ CELSO PINHO, LUIZ CLAUDIO PINHO, LUIZ CELIO PINHO, LUIZ RICARDO PINHO

APELADO: ARTHUR ERNESTO CUNHA PINHO, ELITA MOURA DA CUNHA, LUIZ CELIO PINHO, LUIZ CELSO PINHO, LUIZ CLAUDIO PINHO, LUIZ RICARDO PINHO, MARIA DE FATIMA CAMPOS DE PINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO RECURSOS DOS EMBARGANTES – CONTRADIÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
IRREPETIBILIDADE DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA –
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido contraditória ao
reconhecer a incompetência do Juízo de Família para decidir sobre pensão por morte, mas considerar irrepetíveis os valores recebidos a este título por força de decisão judicial; bem assim que haveria responsabilidade da parte pelos efeitos da tutela independentemente do recebimento dos valores de boa-fé.

2 – Conforme restou claro na decisão colegiada embargada,
a pretensão formulada pelo autor no curso da ação de investigação de paternidade, relativa à obtenção parcial de pensão previdenciária por morte, constitui matéria afeta aos juízos da fazenda pública, a teor do art. 111, inciso I, alínea “b” do Código Judiciário do Estado do Pará, considerando sua natureza previdenciária, sendo incompetente o juízo de família para decidir sobre a matéria.

3 – Outrossim, restou esclarecido que os valores recebidos pelo autor, a este título
até data em que atingiu maioridade (20/01/2015), são irrepetíveis, uma vez recebidos de boa-fé e por força de decisão judicial.

4 –
Cumpre destacar, ainda, que a restituição dos valores não foi objeto de pedido dos apelantes, ora embargantes, não constituindo, portanto, matéria central da presente lide.

5 – Considerando que a aludida questão já foi objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pelos embargantes constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

6 – Destarte, inexiste contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

7 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido

para manter inalterada a decisão colegiada embargada, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 04 de julho de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0042463-63.2000.8.14.0301

EMBARGANTE:
LUIZ CELSO PINHO

EMBARGANTE:
LUIZ CÉLIO PINHO

EMBARGANTE:
LUIZ CLÁUDIO PINHO

EMBARGANTE:
LUIZ RICARDO PINHO

INTERESSADA:
MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DE PINHO

INTERESSADA:
VÂNIA CAMPOS DE PINHO

EMBARGADO:
ARTHUR ERNESTO CUNHA PINHO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ CELSO PINHO
e
OUTROS

em

face de
ARTHUR ERNESTO CUNHA PINHO
e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
13893301
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C PETIÇÃO DE HERANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS REQUERIDOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA DECIDIR SOBRE PENSÃO POR MORTE – BENEFÍCIO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA – MATÉRIA QUE EXASPERA AS HIPÓTESES INSCULPIDAS NO ART. 115 DO CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO – DESCONSTITUIÇÃO DESTE CAPÍTULO DA SENTENÇA – VERBA IRREPETÍVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE CONCEDEU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE DA DECISÃO QUE CONCEDEU GRATUIDADE DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A PRÁTICA DE ATOS DE INSTRUÇÃO – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO SUCINTA QUE NÃO CONSTITUI AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE SENTENÇA
ULTRA PETITA –
PRELIMINAR PREJUDICADA
–
MÉRITO – INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE “
POST MORTEM”
– REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA – RESULTADO POSITIVO – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA REALIZAÇÃO DA PROVA – CONFIRMAÇÃO DA PATERNIDADE – DESNECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MATERIAL GENÉTICO DE TODOS OS FILHOS DO INVESTIGADO – LIAME PARENTAL EXISTENTE DEMONSTRADO POR PROVA IDÔNEA – ANULAÇÃO DA PERÍCIA – DESCABIMENTO – APELAÇÃO DO AUTOR – CUMULAÇÃO DA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE COM PETIÇÃO DE HERANÇA – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE INVENTÁRIO/ARROLAMENTO ENCERRADA – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE PETIÇÃO DE HERANÇA CUMULADA COM NULIDADE DA PARTILHA – ALIMENTOS – OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS DO "
DE CUJUS
" OU AO SEU ESPÓLIO – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA ANTERIORMENTE ESTABELECIDA – RESSALVA AO ALIMENTADO HERDEIRO APENAS DO DECORRER DO INVENTÁRIO – DESCABIMENTO NA HIPÓTESE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO DOS REQUERIDOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS – RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opuseram os requeridos/apelantes
LUIZ CELSO PINHO e OUTROS
, Embargos de Declaração (ID.
14190451
).

Alega que a decisão colegiada embargada teria sido contraditória ao
reconhecer a incompetência do Juízo de Família para decidir sobre pensão por morte, mas considerar irrepetíveis os valores recebidos a este título por força de decisão judicial; bem assim que haveria responsabilidade da parte pelos efeitos da tutela independentemente do recebimento dos valores de boa-fé.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
14513567
), o embargado destacou que inexistiria contradição no julgado, reforçando o caráter irrepetível dos valores recebidos
, pugnando, assim pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos embargantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido contraditória ao
reconhecer a incompetência do Juízo de Família para decidir sobre pensão por morte, mas considerar irrepetíveis os valores recebidos a este título por força de decisão judicial; bem assim que haveria responsabilidade da parte pelos efeitos da tutela independentemente do recebimento dos valores de boa-fé.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, prelecionam
Fredie Didier Júnior e

Leonardo José Carneiro da Cunha
,
in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm
, p. 177).

Acerca da alegada contradição no
decisum
embargado quanto ao reconhecimento da incompetência do Juízo de Família para decidir sobre pensão por morte, mas considerar irrepetíveis os valores recebidos a este título por força de decisão judicial.

Nesse sentido, vejamos trecho do Acórdão embargado,
in verbis
:

“[...]

Com efeito, ao ajuizar a ação de origem, no ano de 1997, o autor Arthur Ernesto Cunha Pinho, menor impúbere a época, representado por sua genitora, Sra. Elita Moura da Cunha, pretendia o reconhecimento da paternidade do
de cujus,
Sr.
Ernesto Pinho Filho, e posteriormente o direito a parte da pensão por morte recebida integralmente, a época, pela viúva, Sra. Maria de Fátima Campos Pinho, como forma de garantir o sustento do autor, então menor impúbere.

Em decisão liminar de ID. 4477991 – p. 28-31, o juízo de origem deferiu
pedido de antecipação de tutela, referente ao desconto no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre os vencimentos e vantagens da pensão deixada pelo falecido, a título de alimentos.

Por sua vez, na sentença vergastada (ID.
4478014),
o juízo primevo confirmou a liminar deferida, esclarecendo, entretanto, que a determinação de desconto no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre os vencimentos e vantagens da pensão por morte, não se confundiria com alimentos, tratando-se apenas de direito decorrente do reconhecimento da paternidade/filiação.

Nesse sentido, vejamos os fundamentos utilizados na sentença vergastada (ID.
4478014
), para conceder ao autor o direito ao recebimento de parte da pensão por morte [...]

Nesse contexto, infere-se que a verba concedida ao autor, não se confunde com alimentos, cujo pedido não foi acolhido pelo juízo de origem, possuindo, de fato, natureza previdenciária.

Ora, constatado que a verba em questão constitui possível direito a benefício previdenciário decorrente do reconhecimento por morte da paternidade, entendo que resta evidenciada a incompetência do juízo de família para apreciar a matéria, visto que esta exaspera a competência definida dos juízos de família, insculpida no art. 115, inciso II, do Código Judiciário do Estado do Pará.

Ademais,
a concessão de benefício previdenciário é regida por legislação própria, dependendo da demonstração de requisitos específicos, a serem analisados pelo órgão previdenciário estadual (
IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará)
, que, na hipótese, sequer é parte na lide.

Dessa forma, a pretensão formulada pelo autor no curso da ação de investigação de paternidade, relativa à obtenção parcial de pensão previdenciária por morte, constitui matéria afeta aos juízos da fazenda pública, a teor do art. 111, inciso I, alínea “b” do Código Judiciário do Estado do Pará, considerando sua natureza previdenciária, cujo destinatário é a autarquia previdenciária estadual (
IGEPREV
).

Destarte, impõe-se o acolhimento da presente questão preliminar para desconstituir o capítulo da sentença que reconheceu o direito do autor ao recebimento parcial de pensão por morte, ante a incompetência do juízo de origem.

Cumpre esclarecer, ainda, que não obstante a anulação deste capítulo da sentença, é indubitável que os valores recebidos pelo autor, a este título
até data em que atingiu maioridade (20/01/2015), são irrepetíveis, uma vez recebidos de boa-fé e por força de decisão judicial”.

Conforme restou claro na decisão colegiada embargada,
a pretensão formulada pelo autor no curso da ação de investigação de paternidade, relativa à obtenção parcial de pensão previdenciária por morte, constitui matéria afeta aos juízos da fazenda pública, a teor do art. 111, inciso I, alínea “b” do Código Judiciário do Estado do Pará, considerando sua natureza previdenciária, sendo incompetente o juízo de família para decidir sobre a matéria.

Outrossim, restou esclarecido que os valores recebidos pelo autor, a este título
até data em que atingiu maioridade (20/01/2015), são irrepetíveis, uma vez recebidos de boa-fé e por força de decisão judicial.

Acerca da irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé, por força de decisão judicial, vejamos precedentes jurisprudenciais:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELO SEGURADO. IRREPETIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. 1. Caso em que a ação rescisória foi julgada procedente sem, contudo, prever qualquer imposição de devolução dos valores recebidos pela segurada. Em cumprimento de sentença, torna-se inviável acolher a pretensão do INSS para a cobrança dos valores, por ausência de previsão no título executivo.
2. Ademais, como regra, tem-se a irrepetibilidade dos valores recebidos a título de benefício previdenciário, ainda que oriundos de decisão posteriormente revogada ou rescindida, dada a sua natureza de verba alimentar. Recebidos de boa-fé pelo segurado, não há possibilidade de determinar a devolução desses valores, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-4 - AG: 50398101020214040000 5039810-10.2021.4.04.0000, Relator: Roger Raupp Rios, Quinta Turma, Data de Julgamento: 10/05/2022). (Grifei).

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO DE CARÁTER LIMINAR REVOGADA. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES PAGOS. VERBA ALIMENTAR. ORIENTAÇÃO DO STF.
1. O egrégio STJ - no julgamento do REsp 1.401.560/MT, em sede de recurso repetitivo (Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 07/02/2017 - decidiu que é necessária a devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada ou sentença posteriormente reformada.
2. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal adotou orientação diversa no ARE 734242, publicado em 08/09/2015, segundo o qual o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar. 3. Segundo a jurisprudência desta Turma alinhada com a orientação da Corte Suprema, na hipótese de concessão de liminar/tutela antecipada, a constatação da hipossuficiência do segurado, o fato de ter recebido de boa-fé o seu benefício por decisão judicial fundamentada, bem assim a natureza alimentar da referida prestação apontam para a inadequação da devolução dos valores correlatos.
4. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-1 - AG: 10115663120184010000, Relator: João Luiz de Sousa, Segunda Turma, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data de Publicação: PJe 28/07/2021) (Grifei).

Cumpre destacar, ainda, que a restituição dos valores não foi objeto de pedido dos apelantes, ora embargantes, não constituindo, portanto, matéria central da presente lide.

Dessa forma,
considerando que a aludida questão já foi objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pelos embargantes constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2 [...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 11/07/2023